Tribunal: TCU
Processo: 018.715/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1665/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37, 40, inciso I, e 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, tendo em vista que a matéria será analisada no âmbito do TC- Processo 006.863/2021-3 (Representação), promovendo-se, em seguida, o seu apensamento ao aludido processo, sem prejuízo de autorizar a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente a adotar as medidas a seguir indicadas e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 018.715/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Dr. Lucas Rocha Furtado, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, Ministério do Meio Ambiente - MMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Autorização: 1.7.1. à Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente que: 1.7.1.1. promova a juntada de cópia das Peças 1 a 7 aos autos do TC Processo 006.863/2021-3 ; 1.7.1.2. envie cópia das Peças 1 a 7 ao Ministério Público Federal, com vistas à adoção das providências que entender pertinentes; 1.7.1.3. envie cópia das Peças 1 a 7 ao Supremo Tribunal Federal - STF, tendo em vista a conexão da matéria tratada neste feito com aquele discutida em processos sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia relacionados ao Ibama.